Tribunal: TJDFT
Processo: 0704210-74.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704210-74.2020.8.07.0004 RECORRENTE: M. F. B. N. REPRESENTANTE LEGAL: FELIX RODRIGUES NASCIMENTO RECORRIDO: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, que, monocraticamente, não conheceu “do requerimento de recebimento da apelação em seu dúplice efeito” (ID. 29273215). A recorrente alega que a decisão impugnada encerrou violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a conduta da ora recorrida, em negar autorização de internação, especificando hospitais diferentes dos constantes no pedido médico, foi ilegal e abusiva, dando ensejo ao dever de indenizar pelo dano moral – in re ipsa – a que foi submetida. Colaciona julgados deste TJDFT e do TJRJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o recorrente se insurge contra decisão unipessoal. A propósito, o STJ já se manifestou no sentido de que “não é cabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática. O apelo especial deve ser interposto após decisão colegiada, nos termos do art. 105, III, da CR, haja vista a necessidade do exaurimento das instâncias ordinárias. Incidência, por analogia, Súmula 281/STF (RCD no AREsp n. 1.441.141/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1725609/MS, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Assim, “Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois constitui-se erro grosseiro a utilização de recurso especial contra decisão unipessoal proferida pelo Relator a quo (AgInt no AREsp n.1.504.613/SC, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019)” (AgInt no AREsp 1798450/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021). De igual modo, confira-se o AgInt no AREsp 1.885.187/SP (Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). Com efeito, manifestamente incabível a interposição do recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029